Tribunal: TJBA
Processo: 0002670-67.2019.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO n. 0002670-67.2019.8.05.0248 02 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JACILENE PEREIRA CERQUEIRA Defensor(a): Mateus Ferreira Costa APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO Promotor(a): Núbia Rolim dos Santos EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA SUFICIENTES À REALIZAÇÃO DOS ATOS POLICIAIS. LEGALIDADE DO FLAGRANTE E DA PROVA COLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIOR AO CRIME. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE. 1. Caso demonstrado nos autos que a ação policial se pautou em justa causa e indícios concretos aptos a justificar a busca pessoal e o acesso dos policiais ao domicílio da Ré, faz-se evidente a legalidade dos atos, da prisão em flagrante e das provas colhidas. 2. Diante da comprovação da autoria e materialidade delitiva, resta incabível o pleito absolutório. 3. Ausente fundamentação concreta para negativação de circunstância judicial do art. 59 do CP, deve ser excluído da dosimetria da pena o recrudescimento perpetrado. 4. No caso, indevida a negativação dos antecedentes criminais com base em processo no qual foi reconhecida a prescrição intercorrente. Pena-base reduzida para o mínimo legal. 5. Inconteste a reincidência da Ré, resta indevida a exclusão da agravante e inviável a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, de modo que a pena definitiva resta fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, à razão mínima unitária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0002670-67.2019.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figura como apelante Jacilene Pereira Cerqueira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto da Relatora. 02